Tribunal: STF
Processo: HC 240179
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no RHC 177.430/MS, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A definição do quantum de aumento da pena-base - em razão da análise desfavorável da atuação do réu no grupo criminoso, das ‘notícias de que fazia do tráfico sua atividade profissional ‘produzindo/plantando drogas em território estrangeiro, vendendo/negociando, transportando e armazenando, ou seja dominava toda a cadeia criminosa’; ‘de pagamento de propina a autoridades policiais paraguaias de modo a continuar a atividade ilícita sem aborrecimentos/prejuízos (apreensão de veículos recebidos como pagamento de drogas/destruição e/ou apreensão de drogas)’, assim como de sua culpabilidade acentuada (apreensão de 970,96kg de maconha) - está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior.



    2. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 9, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    “[...] o magistrado de piso valeu-se de expressão manifestamente genérica (‘sua culpabilidade é acentuada haja vista a intensidade do dolo com que agiu’) para justificar, na sentença condenatória, a vetorial culpabilidade, para os dois delitos de tráfico de drogas por que restou apenado o paciente.



    Tal ilegalidade é vedada pela melhor orientação jurisprudencial deste Excelso Pretório dado que que argumentos manifestamente vagos/genéricos não servem para incrementar a basilar se não é agregado à sobredita assertiva nenhum outro elemento, concreto e individualizado - colhido do acervo probatório - para, idoneamente, alicerçar a pretendida maior elevação.



    Ademais, no que toca à condenação infligida pelo delito de menor potencial ofensivo (artigo 35 da Lei de Tóxicos) há, igualmente, manifestas ilegalidades: as moduladoras ‘conduta social e personalidade’ foram alicerçadas sob bis in idem com a diretiva ‘culpabilidade’ e o vetor ‘consequências’ se apoia em proposição própria ao cometido delito. (‘imensurável dano à saúde pública’).



    Tais vicissitudes, porém, foram integralmente mantidas no acórdão de apelação e agora no acórdão do STJ.” (documento eletrônico 1, p. 2).



    Ao final, requer:



    “[...] a concessão do vertente remédio constitucional para (i) tornar neutra a vetorial ‘culpabilidade’ empregada nas duas condenações que sofreu o paciente pelo delito de tráfico de drogas, regraduando-se, proporcionalmente a basilar; (ii) tornar neutras, redimensionando-se também a pena-base do delito de associação, as moduladoras ‘personalidade, conduta social e consequências’.” (documento eletrônico 1, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/4/2015).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte: 



    “O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.



    O Tribunal de origem considerou válida a dosimetria penal nos seguintes termos:



    As penas fixadas pelos crimes estão dentro do balizamento legal.



    Para cada delito de tráfico transnacional de drogas foi estabelecida a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.



    Para o crime de associação criminosa a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.



    A natureza e a quantidade da droga são elementos importantes para aferira quantidade da pena inicial a ser aplicada ao crime de tráfico, conforme expressa previsão legal no art. 42 da Lei n. 11.343/06.



    No caso dos autos, ocorreram duas apreensões de quantidades bastante elevadas de drogas (510,96Kg e 460Kg de maconha) o que justificava, por si só, afixação das penas-base para os crimes de tráfico transnacional de drogas acima do mínimo legal, até mesmo além do que foi estabelecido na sentença.



    As demais circunstâncias do caso também foram levadas em conta para estabelecer as penas-base de maneira razoável e adequada.



    Para estabelecer a pena ao delito de associação criminosa acima do mínimo legal, a sentença ponderou que o réu buscou se associar com diversos indivíduos dentre os quais a sua companheira, tendo procurado outros criminosos para agirem como sócios na empreitada criminosa, com a profissionalização da atividade delitiva.



    Como asseverado no julgamento da apelação criminal, as penas foram fixadas corretamente, considerada a atuação concreta do acusado para a prática dos crimes de tráfico de drogas bem como seu papel dentro da associação criminosa.



    Note-se, pois, que a fundamentação para fixar as penas-base não foi genérica. Foram levados em conta o caso dos autos, as circunstâncias em que as condutas foram praticadas, e qual foi de fato a atuação do acusado em cada um dos crimes.



    Na decisão impugnada, ressaltei:



    Inicialmente, vale anotar que a individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.



    Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem aumentou a pena-base em 3 anos de reclusão - pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico - sendo comum a ambos os delitos a aferição da quantidade de droga (970,96kg de maconha); da conduta social e da personalidade do agente voltada a atividade criminosa, uma vez que há notícias de que o réu fazia do tráfico sua atividade profissional ‘produzindo/plantando drogas em território estrangeiro, vendendo/negociando, transportando e armazenando, ou seja dominava toda a cadeia criminosa’; assim como consta a ‘notícia de pagamento de propina a autoridades policiais paraguaias de modo a continuar a atividade ilícita sem aborrecimentos/prejuízos (apreensão de veículos recebidos como pagamento de drogas/destruição e/ou apreensão de drogas)’.



    Portanto, sendo exorbitante a quantidade de droga apreendida e verificada a conduta social do agente desfavorável, não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte, notadamente quando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos referidos delitos são de 5 a 15 anos e 3 a 10 anos.



    Como se verifica, a culpabilidade do agente foi aferida como acentuada devido a apreensão e movimentação de gigantesca quantidade de droga apreendida. Destacou-se, ainda, a atuação do réu no grupo criminoso e as ‘notícias de que o réu fazia do tráfico sua atividade profissional ‘produzindo/plantando drogas em território estrangeiro, vendendo/negociando, transportando e armazenando, ou seja dominava toda a cadeia criminosa’; assim como consta a ‘notícia de pagamento de propina a autoridades policiais paraguaias de modo a continuar a atividade ilícita sem aborrecimentos/prejuízos (apreensão de veículos recebidos como pagamento de drogas/destruição e/ou apreensão de drogas)’.



    Logo, a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.” (documento eletrônico 9, pp. 2-3; grifei).



    O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, com ocorreu no caso sob exame. 



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (700KG DE MACONHA). SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico.



    II – O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o ‘juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’, com ocorreu no caso sob exame. Julgados do STF no mesmo sentido.



    III – No caso concreto, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da quantidade de droga apreendida (700kg de maconha).



    IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida 7 anos e 6 meses de reclusão para o crime de tráfico ilícito de drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    V – Agravo regimental improvido.” (HC 238.681 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 8/4/2024).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (1,02KG DE COCAÍNA). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.” (HC 202.422/SP, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/10/2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. A discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 182.953 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRABANDO. 237,5 KG DE MACONHA E 487.000 MAÇOS DE CIGARROS ESTRANGEIROS DA MARCA US. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 165.998 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12/4/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). [...] 6. Agravo interno desprovido.” (HC 205.891 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 8/2/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 182.548 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 15/5/2020).



    Além disso, ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    “Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos.” (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69; grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau para ambos os crimes (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade das condutas do paciente. São relevantes a quantidade de droga apreendida (970,96kg de maconha) e as demais circunstâncias que evidenciaram o seu profissionalismo com o negócio espúrio, uma vez que tinha o domínio de toda a cadeia criminosa: plantio, negociação, armazenamento e até mesmo pagamento de propina a autoridades policiais paraguaias de modo a continuar a sua atividade ilícita sem aborrecimentos ou prejuízos.



    Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque as penas-bases estabelecidas em 8 anos de reclusão para o crime de tráfico ilícito de drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, e em 5 anos de reclusão para o delito de associação para o tráfico, num intervalo de 3 a 10 anos, encontram-se proporcionais ao caso em apreço.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator